Tribunal: TJDFT
Processo: 0702671-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702671-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MARIBELE SANTOS SILVA FREITAS AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos de busca e apreensão, indeferiu pedido de revogação da liminar concedida, a qual determinou a busca e apreensão do veículo objeto de litígio em favor da parte autora, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: As matérias de ordem pública são assim classificadas quando para sua constatação não se exige dilação probatória. A cópia do contrato ID179810225 encontra-se com uma assinatura acompanhada de uma certificação digital ID179810225. A parte ré foi notificada previamente pelos correios, apondo sua assinatura, conforme cópia do AR ID179810227. Qualquer alegação de inautenticidade deverá passar pelo crivo da dilação probatória para seu reconhecimento, sendo assim a decisão liminar inicial foi proferida com regularidade processual prevista na legislação de regência, o Decreto Lei 911/69, não cabendo a concessão de medida liminar reversa, uma vez que não provado o fumus boni iuris (id. 183409735). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que trouxe como fundamentos preliminares e meritórios em sua defesa na demanda de busca e apreensão, as seguintes teses: (a) ausência de título executivo capaz de autorizar a instauração da ação executiva ou de busca e apreensão; (b) ausência de assinatura na cédula bancária da agravante; e, no mérito (a) desclassificação da mora, por prática abusiva de encargos; (b) inexistência de cláusula de abatimento do valor; (c) adimplemento substancial do preço. Defende que “é o caso de mitigar os requisitos basilares da concessão da medida liminar deferida “initio litis”, como ainda, tornar totalmente viciado o feito, ante a inexistência de título executivo”. Assim, entende que não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) em favor da agravada. Requer, assim, seja deferida a tutela cautelar “para retomada do bem objeto de discussão nos autos”. É a suma dos fatos. DECIDO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova oral. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja seja deferido pedido tutelar de “contramando da busca e apreensão” - vale dizer, revogação da liminar anteriormente concedida -, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje a recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, ainda que denomine o pedido formulado na origem de cautelar de busca e apreensão, o que o recorrente pretende, na verdade, é a revogação da liminar que determinou a busca e apreensão do bem em sede de tutela de urgência, por meio da decisão de id. 179822784. Ocorre que tal possibilidade encontra-se preclusa, uma vez que deveria ter a parte interposto recurso de agravo de instrumento contra a referida decisão de id. 179822784. O pedido formulado na contestação não se cuida de cautelar, frise-se, mas de pedido de revogação da liminar anteriormente concedida. As questões atinentes à formalidade do título processual, suscitadas como preliminar de contestação, se confundem com o julgamento do mérito da demanda, não justificando a revogação da liminar anteriormente concedida, podendo ser também suscitadas como preliminar de apelação, caso o Juízo não as acolha em julgamento na 1a instância. Portanto, certo que o recorrente incorre em evidente confusão ao requerer revogação da liminar concedida com base nas preliminares aventadas em sede de contestação. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub